Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-81.2017.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVÓRCIO, GUARDA DOS FILHOS MENORES E REGIME DE VISITAÇÃO. RESOLUÇÃO CONSENSUAL. QUESTÃO REMANESCENTE. PARTILHA DO PATRIMÔNIO REUNIDO NA VIGÊNCIA DA VIDA EM COMUM. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. PACTO ANTENUPCIAL FIRMADO. PATRIMÔNIO COMUM AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. ESFORÇO CONJUGADO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL PERTENCENTE AO VARÃO. PARTILHA. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO. METADE DO INCREMENTO PATRIMONIAL GERMINADO. INCREMENTO CORRESPONDENTE AO VERTIDO NA CONCRETIZAÇÃO DA REFORMA DO BEM. DIVERGÊNCIA DE VALORES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. (CPC, ART. 373, II). RATEIO PRESERVADO. VALOR DA CAUSA. IDENTIFICAÇÃO COM O PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL E O PROVEITO ALMEJADO. QUANTIA AFIRMADA PELA AUTORA. PARÂMETRO. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO (CPC, ART. 292, IV). CONSIDERAÇÃO PARA DELIMITAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 291 e 292, §3o). DECOTE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecida essa premissa, legitima-se que o Juiz, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, determine a adequação ou retifique e adeque o valor agregado à ação pela parte autora quando aferido que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou com o proveito econômico perseguido, observados os parâmetros alinhados pelo legislado processual (CPC, arts. 291 e 292, § 3o).

2. Cuidando-se de ação de divórcio que envolve a partilha do patrimônio amealhado na constância do vínculo conjugal, o valor da causa, como tradução da expressão do direito controvertido e do proveito econômico almejado, deve traduzir o montante alcançado pelo patrimônio comum cuja partilha é almejada, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292), e, assim firmado, deve ser preservado, encerrando matéria pertinente exclusivamente ao mérito a infirmação do que deverá ser partilhado e sua expressão pecuniária.

3. Sobejando comprovado que fora amealhado patrimônio comum na constância do vínculo conjugal, conquanto pautado o enlace pelo regime da separação convencional de bens, traduzido nas benfeitorias agregadas a imóvel pertencente ao cônjuge varão, o equivalente ao vertido pela cônjuge virago, revertendo em proveito exclusivo do ex-consorte, deve-lhe ser revertido, a título de meação, correspondendo à metade do vertido, realizando-se, assim, o regime de bens escolhido e prevenindo-se que o ex-cônjuge experimente incremento patrimonial sem causa legítima, carecendo de sustentação impugnações de valores formuladas sem respaldo material, tornando inviável seu acolhimento na expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).

4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.